Tribunal: TJSP
Processo: 1017538-86.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação monitória visando a cobrança relativa a fornecimento de combustíveis não pagos. Sentença que rejeitou embargos monitórios e declarou constituído título executivo judicial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se as notas fiscais e documentos

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação monitória visando a cobrança relativa a fornecimento de combustíveis não pagos. Sentença que rejeitou embargos monitórios e declarou constituído título executivo judicial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se as notas fiscais e documentos apresentados são suficientes para embasar a ação monitória e se a condenação em custas e honorários deve ser afastada devido à gratuidade da justiça.
III. Razões de Decidir
3. A sentença fica mantida, pois as notas fiscais e e-mails comprovam a dívida. A apelante não apresentou provas suficientes para desconstituir o débito.
4. A correção monetária e os juros de mora foram corretamente aplicados conforme a legislação vigente, incluindo a Lei no 14.905/2024.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Ação monitória pode ser embasada em notas fiscais e e-mails como prova escrita. 2. Correção monetária e juros de mora devem seguir a legislação vigente à época do cálculo.
Legislação Citada:
CPC, art. 702, §8o; art. 373, II; art. 85, §2o e §11.
Código Civil, art. 406.
Lei no 14.905/24.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp no 679.160/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.03.2017.
STJ, AgInt no AREsp no 1.137.304/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.10.2020.